Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727491-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WIBSON SILVA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão proferida em ação monitória ajuizada em desfavor de Wibson Silva Brito, em que o d. Juízo a quo declarou, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, declinando a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local em que está domiciliado o consumidor demandado (ID 51244210 – autos de origem). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que se trata de competência relativa e que, por esse motivo, não poderia ter sido suscitada de ofício pelo magistrado de origem. Aduz que as normas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem, de fato, sobre as do Código Civil, devendo ser derrogada a eleição de foro de modo prejudicial ao aderente. Contudo, destaca que o consumidor não foi sequer citado e, considerando a situação da cidade de Brasília, que concentra a maioria dos empregos das pessoas físicas que residem nos arredores, não se revela possível a declinação da competência de ofício. Ressalta que a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato está condicionada à demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente ou de que a sua incidência acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça, não sendo o caso. Colaciona jurisprudência favorável à tese expendida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento na Vara de origem. Preparo recolhido em dobro (ID’s 13765024, 13765025, 13765026 e 13765027), conforme determinado no despacho de ID 13307682. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou parâmetros de definição da competência em matéria de consumo, os quais são aferidos a partir do interesse do consumidor. Nesse sentido, quando o consumidor figurar como autor, esse terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Desse modo, essa não poderá ser declinada de ofício, fazendo necessário, com efeito, que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Por outro lado, nas ações em que o consumidor figura como réu, a competência evidencia-se absoluta, logo passível de ser declinada de ofício, não sendo aplicada, portanto, a Súmula no 33 do STJ. No caso em tela, o consumidor figura como réu e reside em Águas Lindas de Goiás/GO. No entanto, a presente demanda foi ajuizada perante a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, revelando-se, pois, acertada decisão agravada. Nesse sentido, confira-se acórdão da Corte Superior: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012) (grifo nosso) Em harmonia com a orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, segue o melhor entendimento deste Tribunal, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR NO PÓLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. CONFLITO DESPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. 2. Nos casos em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no. 33/STJ. Por outro lado, quando o quando o consumidor figura no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 3. No caso em exame, tem-se que o consumidor é o réu da ação monitória, de sorte que, firme nos parâmetros mencionados, evidencia-se que a competência territorial ganha contornos de natureza absoluta, sendo possível, por isso, que o juízo decline de ofício da competência. 4. Nos termos do §3o do artigo 63 do CPC, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 5. Em se tratando de relação de consumo, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, com fundamento no princípio da facilitação de defesa do consumidor. 6. Conflito conhecido e desprovido. Declarou-se competente o juízo suscitante. (Acórdão n.1079793, 07137904820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas relações de consumo a competência do domicílio do consumidor réu é absoluta, podendo, por isso, ser declarada de ofício. 2. O microssistema processual criado pelo Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado à luz das diretrizes por ele instituídas, ressaltando-se a proeminência dada ao consumidor, parte via de regra hipossuficiente nas relações consumeristas. 3. Assim, quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência do foro do seu domicílio é absoluta, como forma de efetividade do princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 4. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. (Acórdão n.1037331, 07056468520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora